Tribunal: TJMT
Processo: 0001249-27.2016.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001249-27.2016.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA - CNPJ: 07.209.312/0002-30 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGANTE), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), DOROTEA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 073.891.508-40 (EMBARGADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0004-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOROTEA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 073.891.508-40 (EMBARGANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA - CNPJ: 07.209.312/0002-30 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA CONCORRENTE. DISPOSITIVO LEGAL NÃO SUSCITADO NOS EMBARGOS ANTERIORES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Auto Elétrica e Transportes Ltda. em face de acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 945 do Código Civil, que trata da redução da indenização por culpa concorrente da vítima. A embargante busca manifestação expressa do Tribunal sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter se manifestado sobre o art. 945 do Código Civil, relacionado à culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não incorre em omissão, pois nas fases anteriores do processo (Apelação e dois Embargos de Declaração) a embargante não suscitou a aplicação do art. 945 do Código Civil, tampouco requereu seu prequestionamento.

4.

A ausência de alegação anterior sobre o dispositivo legal impede a caracterização da omissão, uma vez que o Tribunal não tem o dever de se manifestar sobre matéria não provocada.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, especialmente quando não se configuram as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão somente se caracteriza quando a matéria alegadamente omitida tiver sido devidamente suscitada nas fases anteriores do processo.

2.

A ausência de prequestionamento anterior sobre norma legal impede o exame da matéria por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração nº 70057899700, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 26.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou os Aclaratórios interpostos pela embargante, apontando omissão no aresto em relação à aplicação do art. 945 do Código Civil.

Requer o acolhimento do Recurso e a manifestação expressa desta Corte no que tange ao referido dispositivo legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 945 do CC trata da culpa concorrente. Quando a vítima contribuir culposamente para o dano, a indenização será reduzida, tendo em conta a gravidade da culpa da vítima em comparação com a do causador do dano.

Observa-se, todavia, que tanto na Apelação quanto no primeiro e segundo Embargos de Declaração opostos pela embargante, não se alegou omissão em relação à aplicação do art. 945 do Código Civil (Id 272285852 - Pág. 01/07). Não se prequestionou a matéria.

Esse dispositivo não foi citado nos Recursos anteriores.

Logo, verifica-se não estar configurada a omissão nos julgados proferidos por esta Câmara, pois, ao não se pleitear o prequestionamento do referido dispositivo legal, essa questão não foi objeto de apreciação pelo Tribunal.

Assinalo ainda que, para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Ademais, os embargos de declaração são descabidos quando buscam meramente rediscutir, com intuito infringente, o mérito da decisão impugnada, providência incompatível com a via eleita.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025